Tribunal: STJ
Processo: 0000252-48.2017.8.21.0098
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt na PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1851172 - RS
(2021/0064622-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: NILSE CARMELITA NAZZARI
ADVOGADOS
: TERCILIO PIETROSKI - RS018181
JEAN GILNEI CUSTODIO - SC012166
JEAN GILNEI CUSTÓDIO - RS135744A
EMBARGADO
: NELCY NAZZARI - SUCESSÃO
EMBARGADO
: MAYARA CARVALHO NAZZARI - SUCESSOR
ADVOGADA
: KIZI IBARDI - RS070229
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO
PROCESSUAL DE HERDEIRA. SUCESSÃO PROCESSUAL PELO
ESPÓLIO, HERDEIROS OU SUCESSORES (ART. 110 DO CPC).
INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE
PATERNIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
SOBRE A SUSPENSÃO E A FLUÊNCIA DOS PRAZOS (ART. 313
DO
CPC).
CARÁTER
REDISCUTIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração contra acórdão que, ao julgar agravo
interno, manteve a habilitação processual de sucessora e afastou a
necessidade de suspensão do processo por indisponibilidade de bens
em ação de investigação de paternidade.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há contradição entre o
reconhecimento da cautela patrimonial e o prosseguimento do feito;
(ii) há omissão sobre o termo final da suspensão e a fluência do prazo
recursal.
3. A indisponibilidade de bens tem natureza patrimonial acautelatória
e não interfere na legitimidade da representante com título
formalmente regular, nem impõe a paralisação do processo.
4. Inexistem contradição e omissão: a regularização da representação
processual afasta a suspensão do
do CPC e os prazos
art. 313
Documento eletrônico VDA55092989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f50e4e66-c635-4148-a4c1-b20b1e9dac41

retomam com a publicação, não se prestando os embargos para
rediscutir o mérito.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55092989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f50e4e66-c635-4148-a4c1-b20b1e9dac41

EDcl no AgInt na PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1851172 - RS
(2021/0064622-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: NILSE CARMELITA NAZZARI
ADVOGADOS
: TERCILIO PIETROSKI - RS018181
JEAN GILNEI CUSTODIO - SC012166
JEAN GILNEI CUSTÓDIO - RS135744A
EMBARGADO
: NELCY NAZZARI - SUCESSÃO
EMBARGADO
: MAYARA CARVALHO NAZZARI - SUCESSOR
ADVOGADA
: KIZI IBARDI - RS070229
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO
PROCESSUAL DE HERDEIRA. SUCESSÃO PROCESSUAL PELO
ESPÓLIO, HERDEIROS OU SUCESSORES (ART. 110 DO CPC).
INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE
PATERNIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
SOBRE A SUSPENSÃO E A FLUÊNCIA DOS PRAZOS (ART. 313
DO
CPC).
CARÁTER
REDISCUTIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração contra acórdão que, ao julgar agravo
interno, manteve a habilitação processual de sucessora e afastou a
necessidade de suspensão do processo por indisponibilidade de bens
em ação de investigação de paternidade.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há contradição entre o
reconhecimento da cautela patrimonial e o prosseguimento do feito;
(ii) há omissão sobre o termo final da suspensão e a fluência do prazo
recursal.
3. A indisponibilidade de bens tem natureza patrimonial acautelatória
e não interfere na legitimidade da representante com título
formalmente regular, nem impõe a paralisação do processo.
4. Inexistem contradição e omissão: a regularização da representação
processual afasta a suspensão do
do CPC e os prazos
art. 313
retomam com a publicação, não se prestando os embargos para
Documento eletrônico VDA54829443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:39
Código de Controle do Documento: cf4da65f-a3bb-4ab6-b11a-be1947ffc824

rediscutir o mérito.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por NILSE CARMELITA
NAZZARI (NILSE) contra acórdão desta Terceira Turma, que negou provimento ao seu
agravo interno.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
HABILITAÇÃO
PROCESSUAL
DE
HERDEIRA.
SUCESSÃO
PROCESSUAL
PELO
ESPÓLIO,
HERDEIROS OU SUCESSORES (ART. 110 DO CPC). ALEGADA
EXISTÊNCIA DE OUTRAS POSSÍVEIS HERDEIRAS. INEXISTÊNCIA
DE DECISÃO DE RECONHECIMENTO. INDISPONIBILIDADE DOS
BENS EM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE.
MANUTENÇÃO DA HABILITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A habilitação processual da sucessora, amparada em título
formalmente regular, permanece válida na ausência de decisão judicial
que reconheça outros herdeiros ou invalide a partilha.
2. A indisponibilidade de bens decretada em ação de investigação de
paternidade não afeta a legitimidade atual da representante, nem
impõe a suspensão da marcha processual, pois resguarda eventuais
direitos de futuras herdeiras sem obstar a substituição processual já
deferida.
3. Agravo interno não provido. (e-STJ, fl. 1.470)

Nas razões dos presentes aclaratórios, NILSE apontou
contradição
(1)
interna do acórdão ao reconhecer que a indisponibilidade de bens e, simultaneamente,
concluir que isso não justificaria a suspensão do processo;
omissão sobre a
(2)
fluência do prazo recursal após a suspensão determinada pelo óbito de
NELCY NAZZARI (NELCY) [e-STJ, fls. 1.478-1.481].
Houve apresentação de contraminuta por MAYARA CARVALHO NAZZARI
(MAYARA), requerendo a rejeição dos embargos (e-STJ, fls. 1.482-1.486).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de embargos de declaração opostos por NILSE em face do
acórdão proferido por esta Turma no julgamento do agravo interno, o qual negou
provimento à insurgência para manter a decisão que deferiu a habilitação processual
da sucessora de NELCY.
NILSE sustenta a existência de vícios no julgado, alegando contradição
entre o reconhecimento da cautela patrimonial e o prosseguimento do feito, bem como
Documento eletrônico VDA54829443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:39
Código de Controle do Documento: cf4da65f-a3bb-4ab6-b11a-be1947ffc824

omissão sobre a definição do termo final da suspensão do processo e a consequente
fluência do prazo recursal.
A irresignação não merece prosperar, porquanto os embargos de
declaração, recurso de natureza estritamente integrativa e de fundamentação
vinculada, prestam-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, ou corrigir erro material, consoante o disposto no art. 1.022 do Código
de Processo Civil.
Não se revela admissível, portanto, o manejo desta via recursal para
promover novo julgamento da causa ou para manifestar mero inconformismo com o
resultado da decisão que foi desfavorável à parte, sob o pretexto de sanar vícios
inexistentes.
No caso vertente, o acórdão embargado foi expresso e coerente ao expor as
razões pelas quais as insurgências de NILSE não foram acolhidas.
Sobre a alegada contradição, o Colegiado assentou com clareza que a
indisponibilidade de bens decretada em ação de investigação de paternidade constitui
medida de natureza patrimonial e acautelatória, que não se confunde com a
legitimidade processual da atual representante do espólio, esta amparada em título
formalmente regular consubstanciado na escritura pública de inventário e partilha.
Veja-se:
O
do CPC admite a sucessão pelo espólio, herdeiros ou
art. 110
sucessores, sendo certo que, na hipótese dos autos, a única herdeira
formalmente reconhecida e habilitada é MAYARA, inexistindo, neste
momento processual, outro legitimado com título jurídico hábil a
representar o espólio.
Quanto a decisão do juízo da ação de investigação de paternidade
que determinou a indisponibilidade dos bens, ao contrário do que
alega a NILSE, não compromete a regularidade da sucessão
processual já deferida, mas reforça a cautela adotada para resguardar
eventuais direitos de futuras herdeiras, caso assim reconhecidas
judicialmente. Tal medida não interfere na legitimidade da atual
representante processual, tampouco configura fato que imponha a
suspensão da marcha processual neste feito. (e-STJ, fl. 1.472).

Não há, pois, qualquer incompatibilidade lógica interna no
ao
decisum
concluir que a proteção patrimonial de eventuais futuros herdeiros está resguardada
pela constrição dos bens, sem que isso imponha a paralisia da marcha processual,
uma vez que a representação do espólio deve ser exercida por quem detém o título
hábil no momento atual.
A distinção realizada por esta Corte Superior entre a cautela patrimonial e a
regularidade da representação processual demonstra a coerência do julgado, sendo
Documento eletrônico VDA54829443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:39
Código de Controle do Documento: cf4da65f-a3bb-4ab6-b11a-be1947ffc824

descabida a tentativa da parte de configurar sua própria tese jurídica divergente como
vício de contradição.
Do mesmo modo, inexiste a omissão apontada sobre a fluência do prazo
recursal.
Ao negar provimento ao agravo interno e confirmar a validade da habilitação
processual da sucessora MAYARA, o acórdão resolveu o mérito da questão que
ensejou a suspensão do feito.
A consequência lógico-jurídica e processual imediata da decisão que
regulariza a representação processual é a cessação da suspensão prevista no art. 313
do Código de Processo Civil e a retomada natural do curso dos prazos a partir da
publicação do julgado.
Não compete a esse Tribunal, em aclaratórios, atuar como órgão de
consulta para reiterar regras processuais automáticas ou realizar cálculos de prazos
futuros, mormente quando o acórdão foi expresso ao afastar a necessidade de
suspensão da marcha processual.
Depreende-se, portanto, que NILSE não logrou demonstrar nenhum vício no
acórdão recorrido, limitando-se a reiterar argumentos já devidamente enfrentados e
rechaçados por esta Turma, revelando nítido caráter de rediscussão do mérito,
providência vedada na estreita via dos embargos de declaração.
A prestação jurisdicional foi entregue de forma completa e fundamentada,
ainda que contrária aos interesses de NILSE, não havendo que se falar em negativa de
prestação jurisdicional ou deficiência na fundamentação.
Nessas condições,
os embargos de declaração de NILSE
REJEITO
CARMELITA NAZZARI.
Por oportuno, previno o embargante de que a oposição de novos embargos
de declaração com intuito manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da
multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do CPC.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54829443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:39
Código de Controle do Documento: cf4da65f-a3bb-4ab6-b11a-be1947ffc824

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt na PET no AREsp 1.851.172 / RS
Número Registro: 2021/0064622-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002524820178210098 00308962120208217000 01017158020208217000 02234268620198217000
02564648920198217000
09811700001048
1017158020208217000
2234268620198217000
2524820178210098
2564648920198217000
308962120208217000
70082515172
70082845553
70083925370 70084633569 9811700001048
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt na PET
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NILSE CARMELITA NAZZARI
ADVOGADOS : TERCILIO PIETROSKI - RS018181
JEAN GILNEI CUSTODIO - SC012166
JEAN GILNEI CUSTÓDIO - RS135744A
AGRAVADO
: NELCY NAZZARI - SUCESSÃO
AGRAVADO
: MAYARA CARVALHO NAZZARI - SUCESSOR
ADVOGADA
: KIZI IBARDI - RS070229
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NILSE CARMELITA NAZZARI
ADVOGADOS
: TERCILIO PIETROSKI - RS018181
JEAN GILNEI CUSTODIO - SC012166
JEAN GILNEI CUSTÓDIO - RS135744A
Documento eletrônico VDA55075096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:02
Código de Controle do Documento: 0bca8ed5-9e9b-4a1e-bcf0-5b3a82f700c1

EMBARGADO : NELCY NAZZARI - SUCESSÃO
EMBARGADO : MAYARA CARVALHO NAZZARI - SUCESSOR
ADVOGADA
: KIZI IBARDI - RS070229
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:02
Código de Controle do Documento: 0bca8ed5-9e9b-4a1e-bcf0-5b3a82f700c1